Tribunal: STF
Processo: ARE 1419858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150, caput, do CTN. Nesse sentido, somente haverá lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto.



    2. Na hipótese de pagamento parcial, a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4º, do CTN). Por outro lado, na hipótese de ausência completa de pagamento, a notificação ao contribuinte deverá ocorrer no prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).



    3. Veja-se que o prazo decadencial apenas pode se referir a tributo não declarado. Isso porque a declaração apresentada pelo contribuinte já constitui os créditos tributários em relação aos valores nela indicados, devendo o Fisco apenas proceder à respectiva cobrança, dentro do prazo prescricional.



    4. No caso, os créditos tributários inscritos em Dívida Ativa sob os nºs 7071600290333, 7061601186907, 7021600316654, 7061601187040 e 7041600121521, relativos a diversos tributos, referem-se a fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 01/2006 e 12/2006.



    5. Considerando que a ora Agravante foi notificada da lavratura do auto de infração em 13/07/2010, não há que se falar em decadência, nem mesmo em relação ao crédito mais antigo, uma vez que tal notificação ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.



    6. Agravo de instrumento da Executada a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150, caput, do CTN. Nesse sentido, somente haverá lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto.



    Na hipótese de pagamento parcial, a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4º, do CTN). Por outro lado, na hipótese de ausência completa de pagamento, a notificação ao contribuinte deverá ocorrer no prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).



    Veja-se que o prazo decadencial apenas pode se referir a tributo não declarado. Isso porque a declaração apresentada pelo contribuinte já constitui os créditos tributários em relação aos valores nela indicados, devendo o Fisco apenas proceder à respectiva cobrança, dentro do prazo prescricional.



    Assim, o prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, previsto no art. 150, § 4º, do CTN, aplica-se para a constituição de créditos tributários relativos a diferenças de tributos que tenham sido parcialmente declarados e parcialmente pagos pelo contribuinte. Nesses casos, o prazo somente se contará do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I, do CTN, se tiver havido a prática, pelo contribuinte, de ato em que se verifique a existência de dolo, fraude ou simulação, nos termos daressalva expressa contida no art. 150, § 4º.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria não é clara. A matéria não foi suficientemente elucidada no julgamento do REsp nº 973.733-SC, julgado sob o regime dos recursos especiais representativos de controvérsia (DJe 18/09/2009). Naquele caso, fez-se referência apenas a pagamento parcial, e não a declaração parcial, e o que se discutia era a possibilidade – que foi afastada – de aplicação conjunta do art. 150, § 4º, e 173, I, do CTN, segundo a qual se chegaria ao prazo decadencial decenal.



    Não desconheço precedentes do STJ que aplicam o art. 173, I, do CTN a hipóteses de omissão de rendimentos em declaração do Imposto de Renda. Todavia, há também precedentes daquele mesmo Tribunal (alguns recentes) que adotam a orientação que me parece mais técnica e concilia a própria existência do art. 150, § 4º, do CTN com a assertiva de que a declaração entregue pelo contribuinte constitui o crédito tributário.



    A propósito, cito os seguintes julgados; ressaltando que o primeiro é da Primeira Seção e posterior ao julgamento do recurso especial representativo de controvérsia antes citado:



    [...]



    No caso, os créditos tributários inscritos em Dívida Ativa sob os nºs 7071600290333, 7061601186907, 7021600316654, 7061601187040 e 7041600121521, relativos a diversos tributos, referem-se a fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 01/2006 e 12/2006 (Evento 1 do processo originário).



    Ocorre que, tendo a ora Agravante sido notificada da lavratura do auto de infração em 13/07/2010, consoante pode-se observar das referidas CDAs, não há que se falar em decadência, nem mesmo em relação ao crédito mais antigo (cujo fato gerador ocorreu em 01/2006), uma vez que tal notificação ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente